Tribunal: TJBA
Processo: 0104584-43.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0104584-43.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Elisanete Brasil Lopes de Andrade Advogado(s): APELADO: MARIVALDO DO NASCIMENTO MATOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de notificação n.º 0104584-43.1999.8.05.0001, sob o fundamento de abandono da causa. A apelante sustenta que não houve a intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, razão pela qual requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, é válida à luz do disposto no art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, §1º, do CPC exige, como condição para extinção por abandono, a intimação pessoal da parte autora, conferindo-lhe a oportunidade de suprir a omissão no prazo de 05 (cinco) dias. 4. A Defensoria Pública requereu expressamente a intimação pessoal da parte autora (ID 80353186), mas tal pedido não foi apreciado pelo juízo de origem, que proferiu despacho genérico sem atender à solicitação específica (ID 80353187). 5. Não há nos autos comprovação de que a parte autora tenha sido pessoalmente intimada para se manifestar, requisito indispensável para extinção por abandono, o que compromete a validade da sentença. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal do autor torna nula a sentença que extingue o feito por abandono da causa. 7. Diante da nulidade processual verificada, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja promovida a intimação pessoal da parte autora, conforme o disposto no art.485, § 1º do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, §1º e §7º; arts. 6º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0104584-43.1999.8.05.0001, em que figuram como apelante ELISANETE BRASIL LOPES DE ANDRADE, patrocinada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado MARIVALDO DO NASCIMENTO MATOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237